Tribunal: STJ
Processo: 0032835-76.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070533 - PR(2026/0032835-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JHONATTAN SIQUEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
KELLY CRISTINE SOARES DE OLIVEIRA - PR088975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
. APREENSÃO DE QUANTIDADE RELEVANTE DE
MODUS OPERANDI
ENTORPECENTE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e862938c-4740-420d-8724-c66e7a7d0e91

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070533 - PR(2026/0032835-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JHONATTAN SIQUEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
KELLY CRISTINE SOARES DE OLIVEIRA - PR088975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
. APREENSÃO DE QUANTIDADE RELEVANTE DE
MODUS OPERANDI
ENTORPECENTE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JHONATTAN SIQUEIRA
SANTOS contra decisão monocrática assim ementada (fl. 612):
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI.
APREENSÃO
DE
QUANTIDADE
RELEVANTE
DE
ENTORPECENTE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
Writ indeferido liminarmente.
Alega o agravante que a superação dos óbices sumulares é possível em
hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, presentes no caso concreto, razão
pela qual o agravo deve ser conhecido e apreciado pelo colegiado.
Documento eletrônico VDA54080950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 20:32:48
Código de Controle do Documento: d2963683-7aba-4c9f-bc86-51c6de6d9268

Argumenta que a prisão preventiva foi mantida sem elementos concretos,
fundada na gravidade abstrata do delito, apesar da primariedade, da residência fixa e
da ocupação lícita, o que configura manifesto constrangimento ilegal.
Sustenta que medidas cautelares diversas, em especial a monitoração
eletrônica, são adequadas e suficientes para substituir a prisão preventiva.
Defende que houve violação do
o, LV, da Constituição Federal, com
art. 5
ausência de apreciação colegiada e possibilidade de concessão de ofício para sanar a
prisão ilegal.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
De início, destaco que as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade
de decidir liminarmente, em sede de
e de recurso em
, a
habeas corpus
habeas corpus
pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais
Superiores, ou a contraria (AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da
629.625/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
17/12/2020)
Depois, a decisão agravada indeferiu liminarmente o
, por ausência de
writ
ilegalidade flagrante, com base em elementos concretos do caso, indicando apreensão
de quantidade relevante de maconha,
com uso de veículo furtado e
modus operandi
placas adulteradas, tentativa de evasão, além da inadequação de cautelares
alternativas (fls.
).
612/613
As razões recursais, embora extensas, não infirmam o fundamento do
indeferimento liminar, limitando-se a rediscutir a gravidade do fato e a suficiência de
medidas cautelares, sem demonstrar constrangimento ilegal evidente que autorize o
processamento do
de plano (fls.
e 639).
habeas corpus
619/621
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54080950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 20:32:48
Código de Controle do Documento: d2963683-7aba-4c9f-bc86-51c6de6d9268

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.070.533 / PR
Número Registro: 2026/0032835-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00160542420258160170 00328357620263000000 01355316620258160000 1355316620258160000
160542420258160170 328357620263000000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RONALDO CAMILO
ADVOGADOS : RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
KELLY CRISTINE SOARES DE OLIVEIRA - PR088975
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JHONATTAN SIQUEIRA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JHONATTAN SIQUEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
Documento eletrônico VDA55148725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:06
Código de Controle do Documento: 5441b0cd-6348-4b71-bffd-298da5c7428b

KELLY CRISTINE SOARES DE OLIVEIRA - PR088975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:06
Código de Controle do Documento: 5441b0cd-6348-4b71-bffd-298da5c7428b